Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000502-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[J.B.LEITE JUNIOR - ME - CNPJ: 26.256.720/0001-06 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOSE BATISTA LEITE JUNIOR - CPF: 690.095.621-15 (APELADO), EDUMAR CAMPELO DA SILVA - CPF: 837.268.101-53 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS APTOS À ANÁLISE DO DIREITO - INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA - RESULTADO ÚTIL - PROVA ROBUSTA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É devida a comissão de corretagem ao corretor que comprova ter aproximado as partes e viabilizado resultado útil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000502-73.2024.8.11.0041

APELANTE: EDUMAR CAMPELO DA SILVA

APELADO: J.B.LEITE JUNIOR - ME e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUMAR CAMPELO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Comissão Corretagem n. 1000502-73.2024.8.11.0041, da 7a Vara Cível de Cuiabá - Objeto: recebimento do montante atualizado de (R$ 80.000,00), proveniente comissão venda de imóvel em contrato entabulado, nos seguintes termos
“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por J. B. LEITE JUNIOR – ME (Terrenos Cuiabá e Imobiliária Ltda.) e JOSÉ BATISTA LEITE JUNIOR, e por consequência, para CONDENAR a parte Requerida EDUMAR CAMPELO DA SILVA, ao pagamento no valor de R$ 80.0000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros legais (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir da data da concretização do negócio entabulado acerca venda do imóvel. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.”.

O Apelante sustenta, preliminarmente, o
CERCEAMENTO DE DEFESA
, diante do indeferimento da Prova Oral.

Alega a inexistência do dever de pagar a comissão de corretagem, porquanto houve rompimento da Relação Negocial, com efetivação do Negócio Jurídico de Compra e Vendo de forma direta entre Compradores e proprietário do Imóvel.

Verbera que rompeu com o Apelado por sua conduta desidiosa, o que teria posto fim ao Contrato de Intermediação
“Em suma Excelência, não se desconhece o direito do profissional em receber aquilo que fomenta e promove, consoante o artigo 725 do Código Civil de 2022, contudo, não se pode olvidar que seu trabalho deve ser diligente e efetivo, a fim de que justifique os seus ganhos, conforme o artigo 723 do diploma legal mencionado, respondendo, inclusive, pelas perdas e danos, nos termos do seu parágrafo único.”.

Requer
“Diante de todo exposto, requer que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos do Apelado, uma vez que, como foi devidamente fundamentado, restou demonstrado que o corretor e a imobiliária não prestaram os serviços da forma adequada, sendo o negócio defeito pelo claro comando do corretor/imobiliária e posteriormente realizado apenas em razão do resgate e interesse dos compradores e do vendedor; Subsidiariamente, caso o Egrégio Tribunal entenda de forma contrária ao pleito acima, que os honorários de corretagem sejam fixados na proporcionalidade de sua atuação pelo que sugestionamos pela quantia de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consonância com os serviços prestados pelo corretor; Ainda subsidiariamente, caso o entendimento do TJMT seja pela impossibilidade de julgamento do mérito, requer seja anulada a sentença e determinada a produção de prova oral como requerido anteriormente pela Apelante;”.”

Os Apelados apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à condenação do Apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à título de comissão de corretagem, supostamente devida aos Apelados em virtude da intermediação realizada pelo na compra e venda de Imóvel de Propriedade do Recorrente.

PRELIMINAR - CERCEMAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA ORAL

Pois bem. Sobre a necessidade de Prova Oral visando ratificação documental à atuação desidiosa dos Apelados mostra-se despiciendo.

Denota-se, que a demanda tal como está constituída não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram nos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda.

Não há fato relevante, a ser produzido em audiência de instrução, uma vez que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MM. Juíz de Primeiro Grau chegar à conclusão do caso em tela.

Dessa forma, não são satisfatórias as alegações pela qual pretende o Apelante, seja realizada a oitiva de testemunha a comprovar a atuação desidiosa dos Apelados, que apenas evidencia a postergação da solução do caso concreto.

Sobre o caso em tela, o STJ tem-se decidido, in verbis:
“O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa.”
(REsp. n.o 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4a Turma, STJ, DJU de 25.11.1991).”

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. PRELIMINAR REJEITADA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. Ao juiz é permitido o julgamento antecipado da lide quando a prova testemunhal se mostrar de todo desnecessária, havendo suficientes elementos para se decidir. Apelo desprovido.” (AC 70009077520/TJRS).

“Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.”
(RT, 4/396).

Ainda sobre o julgamento antecipado da lide, o Ilustre Doutrinador Theotônio Negrão, preleciona:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade assim proceder.”
(STJ, 4a Turma, RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU, 17.09.90, pág. 9.153, 2a col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”, Ed. Saraiva, 26a ed., nota n.o 1 ao art. 330, pág. 295).

Registra-se que fora produzida nos autos prova técnica para elucidação dos fatos, dos quais extrai-se a conduta efetiva na contratação pelo Recorrido, e em face das quais não se opôs o Recorrente.

Com essas considerações, correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 130 cumulado com o artigo 330, inciso I do CPC.

Rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

A controvérsia cinge-se à condenação do Apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à título de comissão de corretagem, supostamente devida em virtude da intermediação realizada pelo na compra e venda de Imóvel de Propriedade do Recorrente.

O acervo probatório demonstra, com robustez, que a aproximação entre as partes envolvidas na Compra e Venda fora

viabilizada pelos Apelados quando vigente o Contrato de Intermediação entre as partes.

A sentença reconheceu como incontroverso o vínculo estabelecido, a disponibilização de informações sensíveis e a concretização do negócio em moldes coincidentes com aqueles articulados inicialmente pelos Recorridos.

Transcreve-se o essencial:

“Lado outro, em que pese a parte Ré sustentar que o distrato anterior decorreu da desídia da parte intermediadora, ora Autora, entendo não merecer guarida tal tese, porquanto não desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC), visto que nada comprovaram nesse sentido.

De modo geral, constata que o contrato finalizado de venda do imóvel, somente se realizou devido a intermediação realizada pela parte Requerente, uma vez que antes disso as partes compradoras não tinham qualquer contato com a parte Requerida, ora vendedora do imóvel.

De mais a mais, o objeto da mediação não é uma conduta propriamente dita, mas o resultado de um serviço, existindo, portanto, uma obrigação de resultado. Segundo o disposto no artigo 725 do Código Civil: “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”
”.

O direito à comissão decorre do resultado útil, conforme artigo 725 do Código Civil, não se exigindo formalismo exacerbado, sobretudo quando comprovada a atuação diligente do corretor.

Embora alegue o Recorrente o distrato pela desídia, vislumbra-se dos autos que os Recorridos realizaram a intermediação, a confecção dos contratos, tendo havido a suposta desistência apenas por vontade das partes.

Registra-se que dias após a negociação frustada, fora realizada a Compra e Venda, diretamente pelo Apelante e junto aos mesmos compradores de indicação dos Apelados. O que evidencia o resultado útil da intermediação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM COMPROVADO – MENSAGENS ELETRÔNICAS – DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL – INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR COMPROVADA – COMISSÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CARACTERIZADA 1 – Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício; 2 –
Conjunto probatório é assaz suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem, a intermediação do corretor aproximando a ré do negócio (venda de imóvel), e a conclusão do negócio à revelia do corretor . Comissão devida ( CC, art. 727)– Percentual – 6% ̈– Tabela do CRECI-SP; 3 – Mensagens eletrônicas (WhatsApp e e-mails) prescindem de ata notarial para emanarem força probante. Precedente; 4 – Peculiaridades do caso que extrapolam o mero inadimplemento contratual. Indenização por dano moral devida . Valor arbitrado em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias fáticas e ao escopo do instituto. RECURSO PROVIDO
(TJ-SP - AC: 10073923820188260100 SP 1007392-38.2018 .8.26.0100, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/03/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0054338-18.2022.8 .17.2001 APELANTE: J.L. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI APELADO (A): HENRIQUE BLACK APELAÇÃO . AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL COMPROVADO.
DISTRATO POSTERIOR.COMISSÃO DEVIDA . CORRETOR CONTRATADO PELO LOCADOR. MENSAGENS ELETRÔNICAS. COMPROVANTE DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CORRETOR DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR COMPROVADA . RESPONSABILIDADEDESTE PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1.Mais do que a mera aproximação, as partes pactuaram, por instrumento contratual o compromisso de locação do imóvel. O distrato posterior não afeta o direito à corretagem, porque já havia sido realizado o negócio (resultado útil). Deste modo, a corretagem se aperfeiçoou com a conclusão da transação imobiliária,sendo irrelevante posterior distrato . É isso que se extrai do comando do art. 725 do atual Código Civil,que dispõe ser a remuneração devida ao corretor,desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 2.O pagamento da comissão incumbe a quem tenha contratado o corretor, não valendo - o que alhures se pretende particularmente na corretagem imobiliária -socorro ao art . 490 do CC/2002, dado que não se está a tratar de despesas com escritura ou tradição da coisa. 2. Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art . 5o, LXXIV. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício; 3.Conjunto probatório é assaz suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem, a intermediação do corretor aproximando a ré do negócio (locação de imóvel), e a conclusão do negócio à revelia do corretor. Comissão devida ( CC, art . 727); 4.Mensagens eletrônicas (WhatsApp e e-mails) prescindem de ata notarial para emanarem força probante. Precedente; 5.Ausência de conexão entre as Ações de Despejo e de Obrigação de Fazer ajuizadas entre os Contratantes em razão para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida de negócio jurídico . A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no adimplemento de sua prestação. ACÓRDÃO : ACORDAM, em 4a Câmara Civel do Tribunal de Justiça de Pernambuco, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U .", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. Des. Adalberto de Oliveira Melo Relator pkmr
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0054338-18.2022 .8.17.2001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 25/04/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4a CC)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025